Tribunal: TJPA
Processo: 0004971-31.2010.8.14.0028
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004971-31.2010.8.14.0028

APELANTE: S G RAMOS COSTA COMERCIO LTDA - ME

APELADO: SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL – EXIGÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE MARCA NÃO CONSTANTE DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MARCA ESPECÍFICA – INADIMPLEMENTO APENAS DO COMPRADOR.

A
e
xceptio non adimpleti contractus
foi aplicada pelo juízo de primeiro grau ao decidir a matéria debatida nos autos, por entender que a empresa ré Sinobras apenas não efetuou o pagamento integral relativo à compra e venda porque recebeu maquinário de marca diversa da pactuada.

Ocorre que, ao analisar o contido nos autos, verifico que a sentença não merece ser mantida. No contrato de fornecimento de materiais de fls. 32/36, verifica-se que a apelante se comprometeu a fornecer á apelada esteiras de borracha e passa a relacioná-las na “cláusula primeira – objeto” do contrato.

E
m momento algum existe nas cláusulas do contrato uma referência à exigência de determinada marca (conforme a alegação da recorrente seria Goodeyar). Da mesma forma, na nota fiscal de fls. 40 também inexiste qualquer alusão à marca Goodyear, o que corrobora ainda mais para a conclusão de que a especificação de marca das esteiras não foi pactuada e logo não poderia ter sido exigida.

Danos morais devidos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Q
uanto a discussão acerca dos termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros de mora devidos sobre a reparação moral, tem-se já restar pacificado, inclusive pela Súmula 362 do STJ, que a correção monetária é devida apenas a partir do efetivo arbitramento da indenização por danos morais, ao passo que os juros de mora na hipótese possuem como termo inicial a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, pois, como bem salientado pelo Julgador primevo, a relação jurídica analisada possui natureza contratual.

A agravante alega que a decisão monocrática foi omissa quanto à sucumbência da agravada, havendo necessidade da decisão recorrida ser retratada neste tópico.

Em vista ao provimento recursal, há necessidade de distribuição do ônus sucumbencial, condeno a parte autora em custas e honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o proveito econômico pleiteado nos autos (R$ 71.444,62 – setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Do mesmo modo, condeno a parte Ré em custas e honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00 – dez mil reais). RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S.A - SINOBRAS
em face da decisão monocrática de fls. 331/335 que deu parcial provimento ao recurso de apelação, a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A ementa da decisão foi lavrada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL – EXIGÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE MARCA NÃO CONSTANTE DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MARCA ESPECÍFICA – INADIMPLEMENTO APENAS DO COMPRADOR.

A
e
xceptio non adimpleti contractus
foi aplicada pelo juízo de primeiro grau ao decidir a matéria debatida nos autos, por entender que a empresa ré Sinobras apenas não efetuou o pagamento integral relativo à compra e venda porque recebeu maquinário de marca diversa da pactuada.

Ocorre que, ao analisar o contido nos autos, verifico que a sentença não merece ser mantida. No contrato de fornecimento de materiais de fls. 32/36, verifica-se que a apelante se comprometeu a fornecer á apelada esteiras de borracha e passa a relacioná-las na “cláusula primeira – objeto” do contrato.

E
m momento algum existe nas cláusulas do contrato uma referência à exigência de determinada marca (conforme a alegação da recorrente seria Goodeyar). Da mesma forma, na nota fiscal de fls. 40 também inexiste qualquer alusão à marca Goodyear, o que corrobora ainda mais para a conclusão de que a especificação de marca das esteiras não foi pactuada e logo não poderia ter sido exigida

Danos morais devidos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO

Alega o agravante, preliminarmente, que a decisão monocrática agravada deve ser reformada pois contém
error in judicando
no seu julgamento, já que versou acerca de pedidos sobre os quais houve desistência pelo agravado.

Afirma que em razão do valor atribuído à causa na inicial ser de R$ 71.444,62 (setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), valor correspondente somente ao pleito de indenização por danos materiais, teria a parte recorrida desistido da condenação por danos morais.

No mérito, diz que inexiste ato ilícito na espécie, já que a agravante apenas fez uso do exercício regular de seu direito.

Acrescenta que o simples fato de a literalidade da cláusula ter se cingido a falar em ‘material de primeira qualidade’, não significa que a autora estivesse desobrigada a fornecer correias da marca específica Goodyear, como equivocadamente entendeu a decisão monocrática recorrida.

Assevera que a prova testemunhal apresentada pela agravante é suficiente para demonstrar que a marca negociada no contrato foi a Goodyear e que todas as empresas presentes no processo licitatório estavam cientes de tal exigência, já que se tratava de uma condição
sine qua non
da pactuação.

Sustenta ainda que a monocrática deixou de se manifestar acerca da manutenção da condenação da agravada quanto aos pedidos em que foi sucumbente, pois a verba honorária é de caráter alimentar e não pode ser compensada em caso de sucumbência parcial.

Por derradeiro, argui que a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento do dano.

Requereu, assim, que seja dado provimento ao recurso de agravo interno a fim de que a decisão monocrática de fls. 331/335 seja reformada.

Sem contrarrazões, conforme fls. 382.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Do exame das razões recursais, tenho que o Agravo Interno merece em parte provimento pelo que passo ao seu exame monocrático, na forma do art. 1.021, §2º, do NCPC, vejamos:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, AO FINAL DO QUAL, NÃO HAVENDO RETRATAÇÃO, O RELATOR LEVÁ-LO-Á A JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, COM INCLUSÃO EM PAUTA.

Cinge-se a controvérsia recursal na existência ou não do dever de indenizar da sociedade empresária autora, em razão do suposto descumprimento contratual que a mesma teria dado causa ao entregar produto de marca diversa da pactuada em contrato de compra e venda.

A
agravante
, ao apresentar sua defesa nos autos, arguiu que adquiriu junto à apelante ‘correias transportadoras’ da marca Goodyear, no valor de R$ 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos reais). Contudo, a recorrente ao efetuar a tradição do objeto contratual, entregou à agravante correias de marca diversa, qual seja, Playtex, e que por esta razão deixou de cumprir seu encargo contratual referente ao pagamento das parcelas pendentes.

Pois bem. Sabe-se que o promissário comprador não pode exigir o implemento da obrigação do promitente vendedor antes de cumprir a sua obrigação contratual - inteligência do art. 476 do Código Civil c/c o art. 466-C do CPC/73:

"Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro'.

"Art. 466-C. Tratando-se de contrato que tenha por objeto a transferência da propriedade de coisa determinada, ou de outro direito, a ação não será acolhida se a parte que a intentou não cumprir a sua prestação, nem a oferecer, nos casos e formas legais, salvo se ainda não exigível".

A exceção do contrato não cumprido (ou
e
xceptio non adimpleti contractus)
é regra nos contratos bilaterais, tratando-se de um meio de defesa para uma das partes que ainda não cumpriu com sua obrigação porque a parte contrária também não o fez.

O que não poderia ocorrer de outra forma porque os contratos bilaterais são caracterizados por possuir um vínculo ou dependência de reciprocidade relativamente às partes, ou seja, exige de cada um dos contratantes o cumprimento do que foi avençado e se um não cumpre a obrigação contraída não pode exigir do outro.

A jurisprudência pátria manifesta-se favorável à aplicabilidade da exceção acima descrita. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL - PROVA DO INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CREDOR DO TÍTULO PROTESTADO - IRREGULARIDADE DO PROTESTO.

Demonstrado nos autos o atraso na obra, que caracteriza o inadimplemento contratual do credor da duplicata protestada, é devida a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), sendo indevido o protesto. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.149764-0/002, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves (JD Convocado) , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2018, publicação da súmula em 22/06/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CERTIDÃO DE BAIXA E HABITE-SE - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO INSS - MORA DA CONSTRUTORA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 476 DO CC/2002.
Se os agravantes pretendem que a ré/agravada cumpra a sua parte do contrato, não podem eles, de outro lado, pretender serem desobrigados a cumprir a contraprestação, pois dispõe o art. 476 do CC/2002 que nenhum dos contratantes pode exigir o implemento da obrigação do outro antes de cumprida a sua própria. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.300421-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2014, publicação da súmula em 07/03/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - ADSTRIÇÃO DA SENTENÇA AOS PEDIDOS - RESCISÃO CONTRATUAL - ÔNUS DA PROVA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL BILATERAL - FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO POR PRODUTOS NÃO ENTREGUES - ANULAÇÃO DE CHEQUES INCABÍVEL. A sentença deve ser proferida nos limites da causa de pedir e do pedido (CPC, arts. 128 e 460). O autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito em contrapartida ao ônus do réu de demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos da pretensão autoral (CPC, art. 333, I e II). Se o conjunto probatório não autoriza imputar culpa pela rescisão contratual exclusivamente a uma das partes, descabe a aplicação da multa prevista por inadimplemento, pois nos contratos bilaterais, um dos contratantes não pode exigir o implemento da obrigação do outro antes de cumprir a sua (CC, art. 476). Inexistindo prova de pagamento por produto não entregue, não é cabível o pedido de anulação de cheques. (TJMG - Apelação Cível 1.0592.11.000212-4/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues (JD CONVOCADO) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2015, publicação da súmula em 20/11/2015)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OUTORGA COMPULSÓRIA DE ESCRITURA DE IMÓVEL - COMPROMISSO DE PERMUTA - RECUSA DE TRANSFERÊNCIA FUNDADA EM EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - POSSIBILIDADE - DEMANDA AJUIZADA POR PERMUTANTE QUE NÃO DETÉM A CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO DO BEM OFERECIDO NA TROCA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO AUTOR, DE QUE TEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR COM SUA OBRIGAÇÃO.
- A exceção de contrato não cumprido tem lugar quando, em negócio jurídico bilateral, um dos contratantes pretende, antes de cumprir com sua obrigação, exigir o implemento da do outro.

- Tratando-se de compromisso de permuta de imóveis, uma parte não pode exigir que lhe seja outorgado, por meio de decisão judicial, título para aquisição da propriedade do bem que lhe foi prometido, se não comprovar que já realizou - ou, quando nada, que tem condições de realizar - a transmissão do domínio do bem que se comprometeu a dar em troca. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.10.018274-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 06/02/2017)

EMENTA: DIREITO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PROVA DO CRÉDITO - AUSÊNCIA - ÔNUS DA PARTE AUTORA - ART. 333, I, DO CPC DE 1973 - CULPA DA VENDEDORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO - CULPA NÃO-CONFIGURADA - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDOS INICIAIS.

1. Nas ações de cobrança, o ônus da prova da existência do negócio jurídico celebrado entre as partes é exclusivamente do credor, enquanto ao réu cabe a prova do pagamento ou de outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - inteligência dos incisos I e II do art. 333 do Código de Processo Civil de 1973.

2. O promissário comprador não pode exigir o implemento da obrigação do promitente vendedor antes de cumprir a sua obrigação contratual - inteligência do art. 476 do Código Civil c/c o art. 466-C do CPC/73 (aplicável à espécie porque a sentença foi proferida antes da entrada em vigor do novo CPC/15).

3. Portanto, não se desincumbindo a parte autora do ônus da prova do seu crédito, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.328726-8/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2016, publicação da súmula em 25/11/2016)

A
e
xceptio non adimpleti contractus
foi aplicada pelo juízo de primeiro grau ao decidir a matéria debatida nos autos, por entender que a empresa ré/agravante Sinobras apenas não efetuou o pagamento integral relativo à compra e venda porque recebeu maquinário de marca diversa da pactuada.

Ocorre que, ao analisar o contido nos autos, verifico que a decisão monocrática merece ser mantida.

Conforme já asseverado na monocrática, no contrato de fornecimento de materiais de fls. 32/36, verifica-se que a apelante se comprometeu a fornecer á apelada esteiras de borracha e passa a relacioná-las na “cláusula primeira – objeto” do contrato:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1

Pelo presente instrumento, a CONTRATADA compromete-se a fornecer à CONTRATANTE e esta compromete a adquirir e receber da contratada as esteiras de borracha elencadas no Orçamento Contratada nº 407-A que se anexa ao presente contrato, nas quantidades e especificações a seguir descriminadas.

1.1.1

140cm de CORREIA TRANSPORTADORA DE 30 pol. COM 3 LONAS, COBERTURA 3/16 X 1/16, ALTA ABRASSÃO, STARK;

1.1.2

50cm de CORREIA TRANSPORTADORA DE 36 pol. COBERTUR DE 3/16 X 1/16 COM 02 LONAS, COBERTURA GENARA, ALTA ABRASSÃO

1.1.3

200 de CORREIA TRANSPORTADORA DE 36 pol. COBERTURA DE 3/16 X 1/16, COBERTURA STARK, ALTA ABRASSÃO”

Como se percebe, em momento algum existe nas cláusulas do contrato uma referência à exigência de determinada marca (conforme a alegação da recorrente seria Goodeyar).

Da mesma forma, na nota fiscal de fls. 40 também inexiste qualquer alusão à marca Goodyear, o que corrobora ainda mais para a conclusão de que a especificação de marca das esteiras não foi pactuada e logo não poderia ter sido exigida.

Assim, concluo que a exceção de contrato não cumprido que serviu como fundamento para a ré/agravante descumprir seu dever contratual não subsiste, motivo pelo qual a indenização pleiteada pela autora/agravada é devida.

DANO MORAIS

Em relação aos danos morais sofridos, verifica-se que a circunstância em tela é inequivocamente constrangedora e configura indiscutível descumprimento de obrigação contratual - pois, uma vez entregue a mercadoria, tem o comprador o dever de pagar integralmente o preço acertado pelo bem.

Inegável, desse modo, que a negligência da agravante causou prejuízos ao autor, caracterizando o dano moral vindicado.

Em situação análoga, esta Câmara já se manifestou:

EMENTA: APELAÇÃO
- INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - GRAVAME NÃO BAIXADO - OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR - DESCUMPRIMENTO - RESCISÃO - DEVER DE RESSARCIMENTO - DANOS MORAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - AUSENCIA DE PROVA - INDEFERIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARÂMETROS. 1. É inegável que a falta de baixa do gravame incidente sobre veículo configura indiscutível descumprimento de obrigação contratual, ensejando o ressarcimento dos danos morais vindicados. 2.
Compete ao julgador estipular equitativamente o quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 3. Os lucros cessantes, hipótese de danos materiais, precisam ser cabalmente demonstrados para fins de reparação, incumbindo àquele que os alega comprová-los de modo inequívoco, pois não são eles presumíveis, devendo a condenação ao seu ressarcimento ser feita na medida exata de sua comprovação. (Desa. Mônica Libânio Rocha Bretas) . 4. A fixação dos honorários advocatícios deve ser conforme apreciação eqüitativa dos preceitos estabelecidos no artigo 85 do NCPC para a valoração da atuação dos patronos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.026556-3/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0018, publicação da súmula em 09/08/2018)

Em relação ao arbitramento dos danos morais, existe uma notória dificuldade, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É válido transcrever a lição de Clayton Reis, para quem:

"O Magistrado sensível, perspicaz e atento aos mecanismos do direito e da pessoa humana, avaliará as circunstâncias do caso e arbitrará os valores compatíveis com cada situação. Esse processo de estimação dos danos extrapatrimoniais decorre do arbítrio do juiz. O arcabouço do seu raciocínio na aferição dos elementos que concorreram para o dano, e sua repercussão na intimidade da vítima, serão semelhantes aos critérios adotados para a fixação da dosimetria da pena criminal, constante no art. 59 do Código Penal" (Avaliação do Dano Moral, Ed. Forense, 1998, pág. 64).

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Caio Mário da Silva Pereira, elucida as funções da indenização por dano moral:

"O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal." (Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61).

Com tais considerações, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional e adequada, em vista as particularidades do caso concreto, considerando especialmente o valor do bem e sua finalidade.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS

Q
uanto a discussão acerca dos termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros de mora devidos sobre a reparação moral, tem-se já restar pacificado, inclusive pela Súmula 362 do STJ, que a correção monetária é devida apenas a partir do efetivo arbitramento da indenização por danos morais, ao passo que os juros de mora na hipótese possuem como termo inicial a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, pois, como bem salientado pelo Julgador primevo, a relação jurídica analisada possui natureza contratual

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO - REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL - MAJORAÇÃO CABÍVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO EFETIVO ARBITRAMENTO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. A indenização a título de danos morais, devida à passageira autora em razão das lesões e do abalo psicológico experimentados em decorrência do acidente sofrido no interior do ônibus coletivo da empresa ré, deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com a observância das circunstâncias peculiares do caso, parâmetros que, na hipótese, apontam para a pertinência da majoração da reparação estabelecida em 1? Grau, porquanto arbitrada em valor insuficiente para surtir os efeitos esperados, quais sejam, reparar os prejuízos suportados pela parte autora, punir a empresa ré pela conduta adotada e inibi-la na reiteração do ilícito. Nos termos da Súmula 362 do STJ, a indenização por danos morais deve ser acrescida de correção monetária a partir da data do efetivo arbitramento, ao passo que os juros de mora deverão possuir como termo inicial a data da citação, nos termos do art. 405 do CC, considerando a natureza contratual da relação jurídica analisada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.444770-0/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020)

DA SUCUMBÊNCIA DA AGRAVADA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A agravante alega que a decisão monocrática foi omissa quanto à sucumbência da agravada, havendo necessidade da decisão recorrida ser retratada neste tópico.

Em vista ao provimento recursal, há necessidade de distribuição do ônus sucumbencial, condeno a parte autora em custas e honorários sucumbenciais

no percentual de 10% sobre o proveito econômico pleiteado nos autos (R$ 71.444,62 – setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Do mesmo modo, condeno a parte Ré em custas e honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00 – dez mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, apenas, para distribuir o ônus sucumbencial nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2021